Tribunal: TJSP
Processo: 1090843-82.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CELEBRAÇÃO CONTRATUAL QUESTIONADA PELO AUTOR - SERVIÇO RELACIONADO AO PLANO CONTRATADO, APRESENTADO COMO DESMEMBRAMENTO DOS SERVIÇOS NA FATURA SEM QUAISQUER ACRÉSCIMOS - VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADA - COBRANÇA REGULAR - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CELEBRAÇÃO CONTRATUAL QUESTIONADA PELO AUTOR - SERVIÇO RELACIONADO AO PLANO CONTRATADO, APRESENTADO COMO DESMEMBRAMENTO DOS SERVIÇOS NA FATURA SEM QUAISQUER ACRÉSCIMOS - VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADA - COBRANÇA REGULAR - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO